Tribunal: TJBA
Processo: 8010876-41.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010876-41.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RICARDO BRAZ NETO

Advogado(s)
:
JOSE DE CARVALHO LEITE FILHO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS

(
ARTIGO 33
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006
). RÉU CONDENADO À PENA DE
01 (UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
E MULTA
. REGIME ABERTO.

RECURSO MINISTERIAL.
PERDIMENTO D
O
BE
M
. UTILIZAÇÃO COMO SUPORTE PARA A TRAFICÂNCIA.
INALBERGAMENTO.

DECISÃO ANTERIOR QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO BEM, SEM RESSALVAS,
À PROPRIETÁRIA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO OU CONSENTIMENTO
DESTA

NA UTILIZAÇÃO
DO VEÍCULO
PARA FINS ILÍCITOS. TERCEIRO DE BOA-FÉ.
TR
ÂNSITO
EM JULGADO.
MATÉRIA
QUE NÃO COMPORTA
REEXAME
. COISA JULGADA.

PARECER DA PGJ PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO APELO.

RECURSO
CONHECIDO
E
IM
PROVIDO
.

1.
Trata-se d
e Apelação Criminal interposta contra a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, Dr.
Eduardo Ferreira Padilha

que, nos autos de
nº

8010876-41.2022.8.05.0146
,

acolheu os embargos declaratórios opostos pela defesa, para
excluir do comando sentencial o perdimento da MOTO, MODELO NXR 160 BROS, VERMELHA, ANO 2018, PLACA PLB 1347, CHASSI 2C2KD0810JR037459, mantendo inalterados os demais termos da sentença penal condenatória.

2.
Extrai-se ainda que, na referida sentença, o douto Magistrado j
ulgou

procedente o pedido constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado da Bahia para condenar o

Réu nas sanções do artigo 33
caput
da Lei nº 11.343/2006,
concedendo-lhe a benesse prevista no
§4º do art. 33 da Lei 11343/2006,
e
fix
ando a pena definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

a ser iniciada em regime aberto, cumulada com o
pagamento de
194

(cento e noventa e quatro)
dias-multa,
considerando o valor do dia multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

3
.
Na s
equênci
a
, com fulcro no
s
arts. 44, 46, 47 e 55 do Código Penal,
promoveu a conversão da
pena privativa de liberdade em duas penas restritivas de direitos, nas modalidades
de
prestação de serviços à comunidade
e
limitação de final de semana na forma indicada pelo Juízo da execução,
no mesmo prazo estabelecido para
a sanção corporal
,

c
onced
end
o-
lhe, por fim,
o direito de apelar em liberdade.

4.
A seguir,
confira-se o teor da denúncia
:
“(...
) Consta do procedimento de investigação policial anexo que, no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 12h04min, no Residencial Juazeiro 02, bairro Itaberaba, nesta comarca de Juazeiro/BA, o ora denunciado RICARDO BRAZ NETO transportava, no interior do tanque de sua motocicleta Honda, Bros 160, cor vermelha, placa PLB-1347, 01 (um) invólucro plástico contendo 11(onze) pedras de COCAÍNA, com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
(...)”

5
.
Perlustrados os autos, verifica-se que, a
o prolatar a
decisão de embargos,
o
julgador
primev
o

acolheu o pedido formulado da defesa para
excluir do comando sentencial o perdimento da MOTO, MODELO NXR 160 BROS, VERMELHA, ANO 2018, PLACA PLB 1347, CHASSI 2C2KD0810JR037459.

6.
Com efeito, examinando detidamente os autos, não se vislumbra qualquer mácula sobre os documentos apresentados, tampouco indício de participação ou tolerância, por parte da proprietária, em relação à utilização do bem para fins ilícitos. Por conseguinte, não há qualquer elemento hábil a elidir a presunção da sua boa fé.

7
.
Inclusive, consoante demonstrado pela defesa, sobressai que o referido veículo já fora inclusive objeto de venda a uma outra pessoa, que também não possui qualquer referência de participação nos fatos objeto da denúncia. O que também deve ser sopesado na perspectiva de proteção ao terceiro de boa fé.

8.
Demais disso,
conforme consta no
decisum
objurgado, já reproduzido em linhas anteriores,
houve o deferimento da restituição do bem à proprietária, no Auto de Prisão em Flagrante nº
8008027-96.2022.8.05.0146,
sem qualquer ressalva
ou
restrição à alienação do bem,
decisão esta já transitada em julgado.

9.
Consignou-se, a propósito, que
“na hipótese dos autos, portanto,
além de não estar configurada situação de transporte, a requerente demonstrou ser terceira de boa fé, proprietária do bem apreendido.”
(id 271749487- APF nº 8008027-96.2022.8.05.0146)

10.
Tal constatação não só corrobora a regularidade da alienação do bem a terceiro no curso do presente feito, haja vista que não fora estabelecida qualquer ressalva nesse sentido à então proprietária, como também evidencia a inércia do órgão estatal em assegurar a preservação do bem, ao menos até o encerramento da instrução processual.

11.
Nesse cenário, forçoso reconhecer que a decisão que restituiu a posse do veículo à proprietária, não sendo
oportunamente
desafiada através do recurso cabível, se encontra agora sob o manto da coisa julgada,
não admitindo qualquer modificação
.

12.
Por conseguinte, a irresignação em relação à decisão de embargos,
que apenas reconhece os efeitos da coisa julgada,
também não comporta acolhimento.

1
3.
Parecer da Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima (id 85872271) opinando pelo conhecimento e
im
provimento da apelação interposta pelo Ministério Público.

1
4.
RECURSO
CONHECIDO
E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº
8012518-78.2024.8.05.0146
, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura, como Apelante, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelado,
Wallyson Limoeiro de Sousa
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo-se inalterados
t
odos os
termos da
decisão ora objurgada
,

consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10